Tribunal: TJMT
Processo: 1018411-65.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018411-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANE EUGENIA DE ARRUDA - CPF: 571.044.841-91 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Alegada Omissão e Contradição – Vícios Inexistentes – Utilização do Cartão pela Consumidora – Prova da Validade Do Contrato – Pretensão de Rediscutir o Mérito – Impossibilidade – Prequestionamento – Art. 1.025
d
o CPC –
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em exame
:

1.
A Recorrente opôs Embargos de Declaração
em virtude de
Acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto
por instituição financeira, sob a tese de que há
omissão e contradição no julgamento. Sustentou nulidade do contrato por vício de consentimento e falha no dever de informação,
além da falta
de manifestação quanto à
não
de juntada do contrato e à
ofensa a
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questões em discussão
:

2.
Analisar se
o Colegiado
incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e afastar a tese de vício de consentimento e falha informacional.

III.
Razões de decidir
:

3. No
voto condutor destacou
-se
que, embora o Banco não tenha juntado o contrato,
ficou
comprovado que a consumidora utilizou o cartão de crédito no comércio, inclusive para compras parceladas,
o que evidencia a
ciência da natureza da contratação.

4.
Inexiste omissão, pois
a Câmara
apreciou de forma fundamentada todas as questões essenciais,
e o
julgador não é obrigado a rebater um a um os argumentos das partes.

5.
Não há contradição interna, mas mera inconformidade com o entendimento adotado pela maioria, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, que não servem para fazer prevalecer voto vencido
.

6. É desnecessária a citação expressa de dispositivos legais,
basta que a matéria tenha sido debatida e decidida
.

IV.
Dispositivo e tese
:

7.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese
de julgamento
: Não há omissão ou contradição em Acórdão que, fundamentadamente, reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado com base na utilização do cartão pela consumidora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018411-65.2023.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Eliane Eugênia de Arruda
, sob a alegação de que há vícios no Acórdão que, por maioria, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Pan S.A.

A Recorrente argumenta que o julgado é omisso e contraditório.

Quanto à omissão, aduz que o Colegiado
não enfrentou questão jurídica essencial
, qual seja: que a origem d
o contrato
é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação
, que não
pode ser convalidada por atos posteriores
da consumidora.

Requer a manifestação expressa
sobre a violação aos artigos 6º, III, 39, V, e 52 do Código de Defesa do Consumidor,
para esclarecer
se a simples utilização do cartão para compras é suficiente para sanar o vício na manifestação de vontade ocorrido no momento da celebração do negócio.

Argumenta, ainda, que não houve manifestação quanto à falta de juntada do contrato pelo Banco Embargado e, portanto, ocorreu ofensa aos artigos 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à contradição, alega que há incongruência entre o voto vencedor e o vencido, proferido pelo Relator.

Manifestação do Embargado no Id. 313008376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com a Recorrente há omissão e contradição no Acórdão que proveu o Apelo interposto pelo Banco Pan S.A.

Aduz que
o Colegiado
não enfrentou questão jurídica essencial
, qual seja: que a origem do contrato
é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação
, que não
pode ser convalidada por atos posteriores
da consumidora.

Requer a manifestação expressa
sobre a violação aos artigos 6º, III, 39, V, e 52 do Código de Defesa do Consumidor,
para esclarecer
se a simples utilização do cartão para compras é suficiente para sanar o vício na manifestação de vontade ocorrido no momento da celebração do negócio.

Argumenta, ainda, que não houve manifestação quanto à falta de juntada do contrato pelo Banco Embargado e, portanto, ocorreu ofensa aos artigos 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consta no voto condutor,
a
o ajuizar a demanda, a Embargante a
legou que almeja
va
contratar
empréstimo consignado tradicional; todavia, contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o que gerou uma dívida rotativa e interminável.

Sustentou que não foi informada adequadamente sobre essa modalidade de contrato, não recebeu as faturas mensais e foi induzida a erro, resultando em cobrança de juros abusivos muito acima da média do mercado.

Com esses argumentos, r
equereu a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, conversão do contrato em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, o que motivou o Embargado a interpor Recurso de Apelação.

Ao analisar os autos, constatei que, embora o Banco não tenha juntado o contrato, trouxe provas incontestes de que a Autora/Embargante utilizou o Cartão de Crédito no comércio e inclusive fez compras parceladas.

Ou seja, firmei convicção de que as compras realizadas são suficientes para descaracterizar a alegação da Autora/Embargante de que fora induzida a contratar cartão de crédito consignado, quando na verdade pretendia adquirir empréstimo consignado.

Com isso, inobstante à falta de juntada do contrato pelo Banco, conclui que logrou êxito em comprovar a
validade do negócio jurídico, pois a Embargante efetivamente utilizou o cartão e, portanto, tinha plena ciência da forma de pagamento do empréstimo contratado.

O entendimento foi acompanhado pela maioria da Câmara, que proveu o Recurso da instituição
financeira
, reformou a sentença, julgou improcedentes os pedidos e inverteu o ônus
da
sucumbência.

Assim, diferente do que alega a Recorrente, não há omissão a ser suprida.

No que tange à alegada contradição, melhor sorte não lhe assiste.

A
Recorrente não sustenta contradição interna
e sim divergência entre o voto condutor e o voto proferido pelo Relator, que não prevaleceu.

Não se pode esquecer
que o Recurso de Embargos de Declaração não serve para fazer prevalecer o voto vencido do Relator.

Na hipótese
,
“a pretensão da embargante é nitidamente de tentar rediscutir os fundamentos adotados no acórdão embargado, a fim de fazer prevalecer o voto vencido, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.”
(
EDcl
no REsp n. 1.418.712/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024).

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento expresso dos artigos citados nas razões do Recurso
Aclaratório
, sabe-se que
“tendo o Tribunal "a quo" discutido a matéria objeto do recurso especial, prescindível a citação expressa dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento.”
(REsp n. 191.080/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2008,
DJe
de 1/12/2008).

Esse entendimento do STJ é corroborado pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil, seguindo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.”

Diante do exposto, ante à inexistência de qualquer vício do artigo 1.022, do CPC,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025